Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710720-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NERCI DIAS, NESSIMAR VIANA JACOBINA DE ABREU, NEURACI DE FATIMA SANTOS, NEURACI SOARES DA SILVA, NEUSA ALVES FERREIRA, NEUSA DA CONCEICAO, NEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA FILHA, NEUSA GOMES DE LIMA, NELY LEITE SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NERCI DIAS, NESSIMAR VIANA JACOBINA DE ABREU, NEURACI DE FATIMA SANTOS, NEURACI SOARES DA SILVA, NEUSA ALVES FERREIRA, NEUSA DA CONCEICAO, NEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA FILHA, NEUSA GOMES DE LIMA, NELY LEITE SILVA D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração (ID 50472657 e 50903020), contra o acórdão proferido por esta Turma Cível (ID 50133242). Intimem-se as partes para, se desejarem, apresentarem contrarrazões aos embargos declaratórios, no prazo legal Brasília, 5 de setembro de 2023 09:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador